Tribunal: CARF
Processo: 16682.720357/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720357/2018-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.324 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2016
COMPENSAÇÃO.
NECESSIDADE
ESSENCIAL
DE
PROVAR
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
Se resta clara a falta de comprovação dos pagamentos, ne, há que se adentrar
nas questão de direito, na natureza de verba indenizatória ou remuneratória.
Ficou evidente , desde o inicio do procedimento fiscal, que tudo o que se
pretendeu foi comprovar os alegados créditos. E não o fez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720357/2018-53
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.324 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720357/2018-53

Relatório
Trata-se do Despacho Decisório DRF/MACAÉ, fls. 127/130, de não homologação
de compensações realizadas pela UNIMED RIO, declaradas em GFIP, no período de 01/2014 a
06/2016, no valor total de R$15.482.972,72.
A empresa foi intimada a detalhar a compensação efetuada e comprovar a origem
do crédito, mas as informações prestadas foram insuficientes para tanto e estavam
desacompanhadas de documentos comprobatórios dos valores compensados. Foi efetuada nova
intimação, mas nenhum documento foi apresentado pelo contribuinte.
A ciência do DD se deu em 02/05/2018 e o interessado apresentou a manifestação
de inconformidade de fls. 160/330 em 01/06/2018 e os documentos de fls. 337/339 em
05/06/2018.
Após afirmar a tempestividade de sua manifestação, alega ter efetuado
compensações, através de declarações em GFIP, no período de 01/2014 a 06/2016, de
recolhimentos indevidos realizados de 2009 a 2014, nos moldes do art. 56 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Explica que os recolhimentos indevidos se referem a, de um lado, contribuições
previdenciárias incidentes sobre pagamentos realizados a cooperativas e, de outro lado,
contribuições incidentes sobre verbas indenizatórias.
Sobre os valores pagos a cooperativas, diz que a contribuição previdenciária
prevista no art. 22, IV, da Lei n.8.212, de 1991, é inconstitucional, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 595.838/SP, pelo que foi efetuada a compensação dos
valores indevidamente recolhidos no qüinqüênio anterior a 01/2014.
Afirma que os valores compensados estão discriminados em planilha que junta,
"cuja comprovação se encontra em GFIP do período, documento ao qual a Secretaria da Receita
Federal do Brasil tem acesso via sistema informatizado próprio".
Conclui, neste ponto, não haver que se questionar a compensação de valores
recolhidos, cujos fatos geradores foram considerados inexistentes, por motivo de
inconstitucionalidade, nem de não comprovação da origem dos valores compensados, porque
todos se encontram em GFIP.
Sobre os recolhimentos indevidos de contribuições sobre verbas indenizatórias -
quinze primeiros dias do auxílio-doença, aviso prévio indenizado e o terço de férias - diz que,
conforme julgados que cita, não incidem contribuições previdenciárias sobre as referidas verbas.
Por conseguinte, foi efetuada a compensação das contribuições indevidamente
recolhidas, conforme discriminado nos documentos juntados e GFIP constantes dos sistemas da
RFB, pelo que também neste ponto, não há que se falar em não comprovação da origem dos
valores compensados.
Os documentos juntados pelo contribuinte se referem a planilhas discriminativas
de valores compensados e folhas de pagamento.
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.324 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720357/2018-53

DA DILIGÊNCIA. Em 01/08/2018, os autos foram baixados em diligência,
conforme Despacho no 51, fls. 341/343.
Em 31/08/2018, o contribuinte teve ciência eletronicamente do Termo de Inicio de
Diligência Fiscal (fls. 355), através do qual foi intimado a apresentar documentos e
esclarecimentos. Solicitou então a prorrogação do prazo concedido, a qual foi deferida, e
posteriormente apresentou os documentos de fls. 401/620.
Foi então emitido o Despacho de Encaminhamento de fls. 621. Em 07/12/2018 o
contribuinte teve ciência da diligência (fls. 627) e novamente em 09/01/2019 (fls. 629)
apresentou a "Manifestação de Inconformidade" de fls. 634/636, em 07/02/2019, alegando sua
tempestividade e anexando planilhas relativas ao Aviso Prévio Indenizado e às Cooperativas,
afirmando que tais informações já constavam das folhas de pagamento juntadas e das GFIP já
enviadas.
Os autos foram então devolvidos para julgamento. A DRJ Juiz de fora manifestou
seu entendimento da seguinte forma:
=> o interessado alega seu direito à compensação de recolhimentos indevidos de
contribuições previdenciárias, afirmando que os valores compensados dizem respeito a
contribuições incidentes sobre valores pagos a cooperativas e sobre verbas que considera
indenizatórias: terço de férias, aviso prévio indenizado e quinze primeiros dias de afastamento
anteriores ao auxílio-doença. Alega ainda que os referidos valores foram declarados em GFIP, as
quais constam dos sistemas da RFB, pelo que não há que se falar em falta de comprovação do
direito creditório.
Em primeiro lugar, deve-se observar que, nos termos do "caput" do art. 89 da Lei
n° 8.212, de 1991, as contribuições previdenciárias somente podem ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido,
nos termos e condições estabelecidos pela RFB. A GFIP, por sua vez, é documento de natureza
declaratória, nos termos do art. 32 da mesma Lei, não servindo como prova de recolhimento
indevido ou a maior, como quer o interessado.
Não obstante o exposto, verificou-se, em consulta realizada no sistema
GFIPWEB, a GFIP de 01/2014, código de recolhimento 115, enviada em 25/11/2015, e código
de recolhimento 211, enviada em 23/08/2017, consideradas válidas por ocasião do início da ação
fiscal, não haver declaração de valores pagos a cooperativas. Todavia, na planilha de fls. 220, o
interessado afirma a existência do valor recolhido indevidamente de R$26.818,08 como relativo
à contribuição previdenciária incidente sobre valores pagos a cooperativas. Também não foram
juntadas notas fiscais emitidas pelas cooperativas eventualmente contratadas pelo interessado.
Assim, verifica-se que, de fato, não foi comprovada a existência do direito
creditório alegado quanto aos valores das contribuições previdenciárias incidentes sobre os
pagamentos que o interessado afirma ter efetuado a cooperativas por ele contratadas.

Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.324 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720357/2018-53

Por outro lado, o impugnante alega fundamentalmente a natureza indenizatória
das verbas terço de férias, quinze dias de afastamento do trabalhador por incapacidade e aviso
prévio indenizado. Todavia, as referidas verbas estão sujeitas à incidência das contribuições
previdenciárias e devidas a terceiros, a despeito de decisões judiciais com entendimento
contrário.
Nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, no âmbito do processo
administrativo fiscal, é “vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, exceto nas hipóteses previstas no §6o do mesmo dispositivo, as quais não
se amoldam ao caso vertente.
Em conformidade com essa vedação, o art. 7o, inciso V, da Portaria MF n.o
341/2011, que disciplina o funcionamento das Delegacias de Julgamento, determina que o
julgador observe as normas legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei n.o 8.112/90), bem assim
o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
Nesse sentido, quanto aos valores relativos a férias e seu respectivo adicional, se
pode observar que, conforme dispõe o art. 28, I, "d" e §9o da Lei no 8.212, de 1991, somente as
importâncias recebidas a título de férias indenizadas e seu respectivo adicional constitucional
não integram o salário de contribuição.
Ainda, há previsão expressa, no art. 214, §4o, do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, de que a remuneração adicional de férias
de que trata o inciso XVII do art. 7o da Constituição da República, de 1988, integra o salário de
contribuição.
Assim, são improcedentes os argumentos da empresa quanto à não incidência das
contribuições previdenciárias sobre as férias gozadas e o correspondente adicional de um terço.
Da mesma forma, a incidência das contribuições sobre o valor dos quinze
primeiros dias de afastamento do trabalhador por incapacidade está prevista no mesmo art. 28, I,
da Lei no 8.212, de 1991, sendo que o §2o do art. 43 da Lei no 8.213, de 1991, especifica que o
empregador é o responsável pelo pagamento do salário do empregado neste período.
Além disso, nos termos expressos nas Notas PGFN/CRJ no 640/2014 e Nota
PGFN/CRJ/No 115/2017, a discussão acerca da incidência das contribuições previdenciárias
sobre as verbas "terço de férias" e "valor pago ao empregado nos primeiros quinze dias de
afastamento por incapacidade" não foi incluída nas "Listas de Dispensa de Contestar e Recorrer"
do referido órgão, pelo que a RFB não pode deixar de efetuar o lançamento pertinente, quando
cabível, julgar improcedentes as autuações já lavradas a elas relativas ou homologar
compensações efetuadas. Isso porque a vinculação da RFB somente pode ocorrer quando houver
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tendo em vista o disposto no art. 26-A
do Decreto no 70.235, de 1972; no art. 19, IV e V, da Lei no 10.522, de 2002 e na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, art. 3o.

Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.324 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720357/2018-53

Quanto ao aviso prévio indenizado, cabe registrar que foi emitida a Nota
PGFN/CRJ no 485/2016, reconsiderando o entendimento anterior da Nota PGFN/CRJ no
640/2014, e estabelecendo a dispensa de os procuradores contestarem/recorrerem quando a
matéria for unicamente a incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio
indenizado. Foi, entretanto, feita a ressalva de que o entendimento firmado pelo STJ no
julgamento do REsp 1.230.957/RS não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o
salário (gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória, consoante precedentes dessa
Corte Superior.
A referida Nota PGFN/CRJ no 485/2016, de 30/05/2016, foi aprovada em
02/06/2016, e encaminhada à Secretaria da Receita Federal do Brasil para os fins da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2014, em especial o §3o do art. 3o. Veio então a Solução de Consulta
n° 362 – Cosit, de 10/08/2017.
Deste modo, resta clara a incidência das contribuições previdenciárias sobre o
aviso prévio indenizado até a competência maio de 2016, cabendo destacar, ainda, que a
correspondente parcela do 13o salário tem caráter remuneratório, conforme já decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, fato salientado na Nota PGFN/CRJ no 485/2016, confirmado na
Nota PGFN 981, de 2017 e na Solução de Consulta COSIT no 99.101, de 18/08/2017.
De todo o exposto, voto por julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade e não homologar as compensações efetuadas
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte segue sustentando as mesmas
alegações já trazidas e sustentadas na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernanda Melo Leal, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fulcral destacar, de início, que o pedido de compensação efetuado pelo
Recorrente foi indeferido por ausência de comprovação dos créditos, apesar de ter sido intimado
por duas vezes a comprová-los. O contribuinte se limitou a dizer que as Gfip e pagamentos
estariam nos sistemas da Receita. O indeferimento do pedido se deu por falta de liquidez e
certeza do pedido (exatamente por falta de comprovação dos alegados créditos).

Na manifestação de inconformidade (impugnação), o contribuinte questionou o
despacho decisório alegando que os pagamentos a cooperativas de trabalho e "verbas
indenizatórias" seriam indevidos, e que a prova de tais recolhimentos seriam as planilhas
anexadas e cópias de Gfip.

Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.324 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720357/2018-53

Duas diligências foram feitas no âmbito do julgamento da primeira instância.
Na primeira, o contribuinte, novamente intimado por duas vezes, não apresentou nada além de
planilhas e, na segunda, ele disse que tais planilhas e as Gfip dos sistemas da Receita
comprovariam seu crédito. Na análise das planilhas, a autoridade preparadora identificou
inconsistência, citando, inclusive, um valor informado na planilha que não existia em nenhuma
Gfip. Remanesceu a falta de comprovação dos efetivos recolhimentos.

Saliente-se que na manifestação de inconformidade, o contribuinte discorreu
longamente sobre as questões de direito, quanto à incidência ou não da contribuição sobre cada
verba.
Quando da análise da mencionada manifestação, a DRJ fez duas
considerações: quanto aos alegados créditos decorrentes de pagamentos a cooperativas de
trabalho, manteve o lançamento por falta de provas; quanto aos alegados créditos decorrentes de
pagamentos sobre "verbas indenizatórias", não poderiam ser excluídas da base de calculo das
contribuições previdenciárias em decorrência de questões legais.

Entendo que deve ser concluído que o Recorrente foi intimado quatro vezes
para comprovar os créditos (duas durante a análise do pedido e duas durante a diligência) e não
os comprovou, apresentando apenas planilhas e cópias de algumas Gfip, ainda assim com
inconsistências. Não logrou êxito em comprovar os efetivos recolhimentos alegados.

Nesta senda, o despacho decisório, que indeferiu o pedido exatamente pela
falta de comprovação do direito creditório, está correto. Poderia ter sido elidido pelo contribuinte
se apresentasse essas comprovações no contencioso, e ele foi intimado a fazer isso, mas mesmo
assim não comprovou.

Entendo que se resta clara a falta de comprovação dos pagamentos, ne, há que
se adentrar nas questão de direito, na natureza de verba indenizatória ou remuneratória. Ficou
evidente , desde o inicio do procedimento fiscal, que tudo o que se pretendeu foi comprovar os
alegados créditos. E não o fez.

Assim, diante de tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.324 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720357/2018-53

Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital